Tribunal: TJMT
Processo: 0009517-45.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009517-45.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO DA SILVA BARBOZA - CPF: 042.543.451-60 (VÍTIMA), BRUNO CONSTANTINO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E FURTO - VEREDITO CONDENATÓRIO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ESTABELECER A FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES FAVORÁVEL

E

REDUÇÃO DA PENA REFERENTE AO PRIVILÉGIO EM PATAMAR
“RAZOÁVEL/PROPORCIONAL”
- PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

ARESTOS DO STJ E TJMG - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NO CURSO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -

NEGATIVAÇÃO PERTINENTE -
UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA MAJORAR A PENA-BASE PERMITIDA -ENTENDIMENTO DO STJ -

FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ - PREPONDERÂNCIA DA M
ULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA

- ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT - PATAMAR DE REDUÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO - RELEVÂNCIA DO VALOR MORAL OU SOCIAL, NA INTENSIDADE DO DOMÍNIO DO RÉU PELA VIOLENTA EMOÇÃO, OU NO GRAU DA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - ARESTO DO TJMT
-
FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO) - JULGADO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito],
“cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3o do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp no 1117326/PA). Em outras palavras, eventual nulidade deve ser superada quando se vislumbra a possibilidade de apreciação do mérito a favor da parte que a alegou (TJMG, Ap no 10223150009858002).

Os maus antecedentes abrangem
“não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal”
(STJ, HC no 485.951/AC).

A
incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE).

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 41)

A escolha do patamar de redução de pena pelo privilégio
“deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Caso contrário, necessária a reforma da sentença, para aplicação da maior fração legalmente prevista”
(TJMT, Ap no 119421/201).

Se não justificada em qualquer elemento concreto, adota-se a fração redutora máxima de 1/3 (um terço) em relação a privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença (STJ, RHC no 55.236/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009517-45.2016.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): BRUNO CONSTANTINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por BRUNO CONSTANTINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 269570), que o condenou por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto, em concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado - 121, §1° e §2°, III e IV e artigo 155,
caput
, c/c art. 69, todos do CP

- (ID 31766549).

O apelante suscita nulidade da sentença por não ter fundamentado a fração do homicídio privilegiado.

No mérito, sustenta que: 1)

a circunstância judicial dos antecedentes seria favorável; 2) a redução da pena referente ao privilégio deveria
“ser razoável/proporcional”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou reduzidas as penas (ID 31777478).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID

31777479).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Homicídio privilegiado qualificado e furto (artigo 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV e artigo 155, caput, ambos do Código Penal) - Condenação - Irresignação defensiva: Nulidade da decisão - Juízo que deixou de lançar fundamentação na terceira fase da dosimetria da pena - Possibilidade - A falta de fundamentação pode ser sanada no tribunal, aplicando-se o patamar máximo de diminuição, estancando-se qualquer alegação de nulidade por ausência de prejuízo ao recorrente. Almejada a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a exclusão do reconhecimento da circunstância judicial referente ao antecedente desfavorável ao acusado - Impossibilidade - A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao cometimento do crime sob apuração, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Pelo provimento parcial do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 33540952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença por
“ausência de motivação”
no que se refere ao patamar redutor do homicídio privilegiado (ID 31777478).

Vejamos.

A Juíza-Presidente, ao reduzir a pena intermediária, em razão do privilégio reconhecido pelo Tribunal do Júri, adotou a fração de 1/5 (um quinto) nestes termos:

“Por fim, na terceira fase da dosagem da pena, verifico a incidência da causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1o, do CP, pelo que diminuo a pena em 1/5 (um quinto), tornando-a definitiva no patamar de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão.”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito - ID 31766549)

No caso, com bem pontuado pelo i. Procuradoria Criminal, mostra-se
“carente de fundamentação a sentença nesse aspecto, já que incumbe ao juiz, apesar de não dispor de aspectos objetivos, expor, de forma apropriada, qual o convencimento sobre aquela conclusão, qual seja, de fixar a diminuição em um quinto, como no caso em apreciação”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça -

ID 33540952).

De toda sorte, o juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito],
“cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3o do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp no 1117326/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.2.2018). Em outras palavras, eventual nulidade deve ser superada quando se vislumbra a possibilidade de apreciação do mérito a favor da parte que a alegou (TJMG, Ap no 10223150009858002 - Relator: Des. Catta Preta - 4.6.2019).

Nesse quadro, reserva-se a apreciação da matéria para o julgamento de mérito do recurso.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 03 de fevereiro de 2016, por volta das 00hs, na residência localizada na Avenida Projetada I, quadra 59, late 08, bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado BRUNO CONSTANTINO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) notebook Sony Waio, cor banca, 01 (um) celular, marca Motorola, modelo Moto G, cor azul, e 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125c Es, placa OAY-3212, cor preta, imbuído por motivo torpe, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, empregando meio cruel e exercendo violência com emprego de armas, o que resultou a morte da vítima Danilo da Silva Barboza, consoante boletins de ocorrência (fls. 05 e 06/07), relatórios de investigação policial (fls. 35/43 e 67/71), exame de necropsia (fls. 64/66) e exame em local de crime (fls. 11/129). [...]

Ante o exposto, denuncio BRUNO CONSTANTINO como incurso no art. 157, § 3°, in fine, c/c art. 61, II, ‘a’, ambos do Código Penal [...].
”
(Pedro da Silva Figueiredo, promotor de Justiça - ID 31761961)

A Promotoria de Justiça Criminal de Sinop aditou a inicial acusatória para
“denunciar BRUNO CONSTANTINO como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa) c/c art. 155, “caput”, ambos do Código Penal, com a incidência do art. 69, do Estatuto Criminal, e com as implicações da Lei 8.072/90”
(Carlos Henrique Richter - Promotor de Justiça - ID 31769487).

O Conselho de Sentença respondeu os seguintes quesitos:

“[...]Primeira Série de Quesitos com relação ao crime de homicídio

01 - No dia 03 de fevereiro de 2016, por voltadas 00h00min, a residência localizada na Avenida Projetada, quadra59, lote 08, bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, alguém desferiu golpes de faca e martelo contra a vítima Danilo da Silva Barboza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial e mapa topográfico presentes nos autos, os quais foram causa eficiente de sua morte?

(X) Sim (

)Não

02-O réu BRUNO CONSTANTINO concorreu para a pratica do crime?

(X) Sim (

) Não

O3- O jurado absolve o acusado BRUNO CONSTANTINO?

(

) Sim (X) Não

04-O réu BRUNO CONSTANTINO praticou o crime por motivo de relevante valor moral, em razão de a vítima ter-lhe assediado sexualmente, mesmo após este já ter se negado a manter relações sexuais com a vítima em razão de sua opção sexual?

( X ) Sim (

) Não

05-O réu BRUNO CONSTANTINO praticou o crime por motivo torpe, em razão de algumas insinuações de cunho sexual feitas pela vítima?

(PREJUDICADO)

06-O réu BRUNO CONSTANTINO agiu mediante meio cruel, em virtude das inúmeras lesões perpetradas em face da vítima, em especial as no pescoço, tórax e cabeça, as quais lhe causaram intenso e desnecessário sofrimento físico?

( X ) Sim ( ) Não

O7-O réu BRUNO CONSTANTINO agiu mediante recurso que tornou difícil a defesa da vítima, tendo em vista que a atacou de inopino, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva?

( X )Sim ( )Não

Segunda Série de Quesitos com relação ao crime de furto

01-No dia 03 de fevereiro de 2016, por volta das 00h00min, na residência localizada na Avenida Projetada l, quadra 59, lote 08, bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, alguém subtraiu, para si, coisas alheias moveis, consistentes em 01 (um) notebook Sony Waio, cor branca,01 (um) celular, marca Motorola, modelo Moto G, cor azule 01 (uma motocicleta Honda Biz 125c Es, placa OAY-3212, cor preta de propriedade da vitima Danilo da Silva Barboza?

( X) Sim (

) Não

02-O réu BRUNO CONSTANTINO concorreu para a prática do crime?

( X) Sim (

) Não

03-O jurado absolve o acusado BRUNO CONSTANTINO?

( X ) Sim (

) Não”
(ID 31777471)

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Com essas considerações, atendendo a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu BRUNO CONSTANTINO [...], nas penas do artigo 121, §1° e §2°, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 155, caput, ambos do Código Penal. [...]

Do crime previsto no artigo 121, §1° e §2o, incisos III e IV do Código Penal

Culpabilidade, normal à espécie, nada tendo que se valorar. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui duas condenações com trânsito em julgado, conforme folha de antecedentes extraídas do Sistema Apolo (condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crimes praticados anteriormente - Códigos n° 171019 e 172557 Sinop/MT). Quanto a personalidade e a conduta social do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. O crime fora cometido por motivo de relevante valor moral, no entanto, em razão de ser causa de diminuição será valorada na terceira fase de dosimetria da pena. As circunstâncias do fato não favorecem o réu, posto que agiu de forma surpreendente, dificultando a defesa da vítima. Em relação às consequências do crime, verifico que são inerentes ao tipo penal. [...]

Face a tais esclarecimentos, da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena verifico a presença da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, bem como a presença da causa agravante prevista no artigo 61, inciso I, (reincidência), do mesmo Codex, contando o réu com 02 (duas) reincidências, ainda não valoradas, (Códigos n. 172732 - Segunda Vara Criminal de Sinop/MT e cód. 182142 - Segunda Vara Criminal de Sinop/MT).

No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, havendo 02 (duas) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea e a outra será utilizada para agravar a pena. Destarte, agravo a pena no patamar de 1/5 (um sexto), atingindo a pena de 18 (três) anos, 08 (dois) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosagem da pena, verifico a incidência da causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1o, do CP, pelo que diminuo a pena em 1/5 (um quinto), tornando-a definitiva no patamar de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão. Não há causas de aumento. [...]

Do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo que se valorar. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui duas condenações com trânsito em julgado, conforme folha de antecedentes extraídas do Sistema Apolo (condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crimes praticados anteriormente - Códigos n° 171019 e 172557 Sinop/MT). Não há elementos nos autos para perquirir a personalidade e conduta social do agente. No tocante aos motivos do crime, observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, todavia, são inerentes ao tipo penal. As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena verifico a presença da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, bem como a presença da causa agravante prevista no artigo 61, inciso I, (reincidência), do mesmo Codex, contando o réu com 02 (duas) reincidências, ainda não valoradas, (Códigos n. 172732 - Segunda Vara Criminal de Sinop/MT e cód. 182142 - Segunda Vara Criminal de Sinop/MT).

No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, havendo 02 (duas) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea e a outra será utilizada para agravar a pena. Destarte, agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. [...]

A teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando-se as penas acima aplicadas, encontra-se a pena de em 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal [...].”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito - ID 31766549)

Pois bem.

Passa-se a analisar as dosimetrias separadamente.

Do homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]:

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante registra condenações por roubos praticados em
3.6.2012
e
6.6.2012
, transitados em julgado nos dias
5.10.2016
e
10.5.2018
, a caracterizar os maus antecedentes porque os crimes em pauta ocorreram em
3.2.2016
(ID 31761961) e a sentença condenatória fora proferida em
13.11.2019
(http://siap.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
- Códigos 171019 e 172557/Comarca Sinop).

Ressalte-se que os maus antecedentes abrangem
“não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal”
(STJ, HC no 485.951/AC - Relator: Min. Felix Fischer - 19.2.2019).

Assim sendo, apresenta-se pertinente a avaliação negativa dos antecedentes.

Em sua vez, a
incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos para cada circunstância desfavorável afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)

Consequentemente, a pena-base mostra-se corretamente fundamentada.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e aumentou a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, ao considerar a preponderância da agravante [multirreincidência], pois o apelante registra condenações por roubo majorado pelo emprego de arma, com trânsito em julgado em 22.1.2013, e roubo majorado pelo emprego de arma, em concurso formal, com trânsito em julgado em 24.6.2013 (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 172332 e 172442/Comarca Sinop).

A propósito, colaciona-se o Enunciado Criminal 41 deste e. Tribunal:
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Logo, preserva-se a pena intermediária em de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, fixou a fração de 1/5 (um quinto) em razão do privilégio reconhecido pelo Tribunal do Júri (CP, art. 121, § 1°), sem, contudo, justificá-la em qualquer elemento concreto.

A escolha do patamar de redução de pena pelo privilégio
“deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Caso contrário, necessária a reforma da sentença, para aplicação da maior fração legalmente prevista”
(TJMT, Ap no 119421/201 – Relator: Des. Paulo da cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.4.2017).

Por conseguinte, adota-se a fração redutora máxima de 1/3 (um terço) sobre 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, para tornar a pena do homicídio em 12 (dose) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão (STJ, RHC no 55.236/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - 18.2.2016).

Do furto:

Na primeira fase, os maus antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
- Códigos 171019 e 172557/Comarca Sinop) justificam a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa (STJ, HC no 485.951/AC - Relator: Min. Felix Fischer - 19.2.2019).

Na segunda fase, reconhecidas a confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’)
e a multirreincidência
(CP, art. 61, I)
do apelante
(
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 172332 e 172442/Comarca Sinop), conserva-se a pena intermediária em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa (TJMT,
Enunciado Criminal 41).

Na terceira fase, mantém-se a pena de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força do concurso material entre o homicídio e o furto (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020